Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Processo : 0710013-29.2020.8.07.0007 DESPACHO Diante das petições apresentadas (ids. 22791274 e 23355224) pelos litigantes, instruídas com documentos, às partes (apelante e apelado), para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator